Tribunal: TJBA
Processo: 8069485-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069485-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GUSTAVO DE MATOS NASCIMENTO Advogado(s): ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de incompatibilidade entre a renda declarada pelo autor e a aquisição de veículo financiado, determinando o recolhimento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a aquisição pretérita de bem financiado é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante comprova renda mensal de R$ 1.958,00, valor que se revela modesto e apto, em tese, a fundamentar o pedido de gratuidade da justiça. 4. A aquisição de veículo financiado, ocorrida há mais de três anos, não constitui elemento suficiente para afastar a alegada hipossuficiência, diante da possibilidade de alteração superveniente da situação econômica. 5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. 6. O benefício da gratuidade da justiça concretiza o direito fundamental de acesso à justiça, não podendo ser restringido sem fundamentação idônea. 7. A ausência de demonstração de renda adicional impede concluir pela capacidade do agravante de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário. 2. A aquisição pretérita de bem financiado não é suficiente, por si só, para afastar o direito à gratuidade da justiça. 3. A concessão da gratuidade da justiça deve observar o direito fundamental de acesso à justiça, vedando-se restrições sem comprovação efetiva da capacidade financeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8069485-62.2025.8.05.0000 em que é agravante GUSTAVO DE MATOS NASCIMENTO e agravado BANCO ITAUCARD S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.